Tribunal: TJBA
Processo: 8031681-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031681-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRNA ILAIANE BARROS LINDNER

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO NECESSITA DE REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. TENDINOPATIA E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM GRAU LEVE
.
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE QUADRO CLÍNICO INCAPACITANTE PARA O LABOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO IMPEDE A CORRETA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E EXCLUSÃO DAS HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NA APÓLICE. DOENÇA NÃO ELENCADA NO ROL DE COBERTURAS CONTRATADAS. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 8031681-62.2022.8.05.0001
, de Salvador, tendo como apelante
MIRNA ILAIANE BARROS LINDNER

e como apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor: